Tribunal: TJDFT
Processo: 0743825-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743825-46.2021.8.07.0001 APELANTE: MARISE ROCHA VILELA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANA BEATRIZ ALVES MOREIRA, RODOTIRONES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, MARISE ROCHA VILELA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/4//2024 a 2/5/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora